Tribunal: TJBA
Processo: 8014975-16.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.: 8014975-16.2024.8.05.0039

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE
ORIGEM: CAMAÇARI-
BA.

APELANTE: DANILO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 163, CAPUT (POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO) E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III (UMA VEZ), AMBOS EM CONCURSO MATERIAL COM O ARTIGO 329,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIR O.

1)
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO APELANTE QUE JUSTIFIQUE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149, CPPB). ADMISSÃO VOLUNTÁRIA DE USO DE COCAÍNA E BEBIDA ALCOÓLICA PELO PRÓPRIO ACUSADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI IMPUTABILIDADE PENAL (ART. 28, II, CPB). INÉRCIA PROCESSUAL DA DEFESA EM REQUERER PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA QUANTO A CAUSAS EXCLUDENTES DE IMPUTABILIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO.

2)
INIMPUTABILIDADE POR SURTO PSICÓTICO. CONTRADIÇÃO LÓGICA MANIFESTA NA TESE DEFENSIVA AO ALEGAR, SIMULTANEAMENTE, QUE PERÍCIA SERIA "INDISPENSÁVEL" E QUE INIMPUTABILIDADE ESTARIA "INEQUIVOCAMENTE" DEMONSTRADA SEM ELA. DEPOIMENTOS LEIGOS
QUE
NÃO POSSUEM APTIDÃO TÉCNICA PARA CONCLUSÃO SOBRE TRANSTORNO MENTAL EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. AGITAÇÃO PSICOMOTORA
QUE
NÃO SE CONFUNDE COM DOENÇA MENTAL JURIDICAMENTE RELEVANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO.

3)
AUSÊNCIA DE DOLO NOS CRIMES DE DANO E RESISTÊNCIA. CRIME DE DANO
QUE
EXIGE APENAS DOLO GENÉRICO (
ANIMUS NOCENDI
). COMPORTAMENTO "CAÓTICO" OU "DESORDENADO"
QUE
NÃO EXCLUI O DOLO. DOLO PRESENTE SEMPRE QUE
O
AGENTE, CONSCIENTE DE DANIFICAR PATRIMÔNIO ALHEIO, PERSISTE VOLUNTARIAMENTE NA CONDUTA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DECLARAÇÕES
COERENTES DE VÍTIMAS E
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL QUANTO AO DANO À VIATURA. AUSÊNCIA DE MOTIVO APARENTE NÃO AFASTA O DOLO.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

4) CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE AÇÕES AUTÔNOMAS DIRIGIDAS A BENS JURÍDICOS DIVERSOS (RESIDÊNCIAS PARTICULARES, VEÍCULOS DE TERCEIROS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUTORIDADE PÚBLICA). CADA CONDUTA QUE EXIGIU NOVA DELIBERAÇÃO VOLITIVA. SIMPLES PROXIMIDADE TEMPORAL E ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ESTADO EMOCIONAL ALTERADO QUE NÃO SUPREM EXIGÊNCIA LEGAL DE IDENTIDADE DE PROPÓSITOS CRIMINOSOS. CONTRADIÇÃO LÓGICA NA DEFESA AO INVOCAR "SURTO" COMO ELEMENTO UNIFICADOR. IMPROVIMENTO.

5) DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE RECONHECIDA FORMALMENTE, MAS NÃO APLICÁVEL PARA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO SIMBÓLICO DA ATENUANTE QUE ATENDE AO MODELO LEGAL VIGENTE E PRESERVA COERÊNCIA DO SISTEMA PENAL. IMPROVIMENTO.

6) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 44 DO CPB. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECORRENTE QUE PRATICOU CONDUTAS MUNIDO DE FACÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CENTÍMETROS. RESISTÊNCIA VIOLENTA À PRISÃO COM CHUTES REITERADOS À VIATURA. IMPROVIMENTO.

7)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

8)
CONCLUSÃO: CONHECER
PARCIALMENTE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº.:
8014975-16.2024.8.05.0039
, oriund
a
da
Comarca de
Camaçari
/BA., sendo Apelante
DANILO DA CONCEIÇÃO
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
do Recurso, para
REJEITAR
a
PRELIMINAR

e, no mérito,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR